Tribunal: STF
Processo: ARE 1443143
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de embargos de divergência apresentado contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:



     



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Acordo de leniência celebrado com a União. Operação Lava Jato. Exclusão do polo passivo da empresa que firmou o pacto. Previsão de ressarcimento integral do dano ao erário. Extensão dos efeitos do acordo para atingir a Petrobras. Súmulas 279 e 454/STF. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que confirmou sentença de extinção do feito com julgamento de mérito em relação à empresa que celebrou acordo de leniência com a União. II. Questão em discussão 3. Possibilidade de acordo de leniência firmado com a União, em que disposta cláusula expressa de ressarcimento integral do dano ao erário, atingir a pretensão da Petrobras contra a empresa parte do pacto. III. Razão de decidir 4. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 5. Na hipótese, a extinção do feito com julgamento de mérito em decorrência da subsistência de acordo de leniência a prever o ressarcimento integral do dano mostra-se compatível com a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de conferir efetividade e segurança jurídica ao pacto. Matéria remanescente circunscrita à interpretação das cláusulas do acordo de leniência, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento” (eDOC 195 – ID: 80dc68a3, p. 1-2)



     



    Sustenta-se, em síntese, a divergência existente entre o acórdão embargado e a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de as empreiteiras que firmaram acordo de leniência com a União serem excluídas do polo passivo das ações de improbidade administrativa em que se busca o ressarcimento integral dos danos causados à Petrobrás, quando esta não fez parte do referido instrumento de colaboração.



    Alega-se que a PETROBRAS, como litisconsorte ativa, não fez parte do referido acordo de leniência e manifestou expressamente sua pretensão de permanência da contenda em face da recorrida, com a finalidade de obtenção do integral ressarcimento pelos danos incorridos (eDOC 198 – ID: 289cf208, p. 6).



    Indica como paradigma da suposta divergência a orientação seguida pela Primeira Turma no julgamento do ARE 1.430.285, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que dado provimento ao recurso extraordinário, para dar seguimento à ação civil de improbidade administrativa.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante. 



    De imediato, à luz dos supracitados precedentes mencionados pelo embargante, sobretudo do julgamento do ARE 1.430.285, Rel. Min. Alexandre de Moraes, considero preenchidos os requisitos de admissibilidade destes embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RI/STF.



    Do exposto, com fundamento no art. 335, § 1º, do RI/STF, admito os presentes embargos de divergência.



    À distribuição na forma regimental (art. 335, § 3º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente